Tribunal: TJMT
Processo: 1018182-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Mandado de Segurança no 1018182-39.2020.8.11.0000
Impetrante: MARCIA MORENO DA SILVA
Impetrados: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por MARCIA MORENO DA SILVA contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consistente na não nomeação da impetrante para o exercício do cargo para o qual fora devidamente aprovada em concurso público, após expirado o prazo de validade do certame.
O pedido liminar foi deferido, conforme decisão id. 56925984, proferida em 08/09/2020.
O Impetrante compareceu aos autos, noticiando suposto descumprimento à decisão liminar.
É o que cumpria relatar.
Extrai-se dos autos que, por meio de decisão liminar, determinou-se a imediata nomeação do Impetrante para o cargo de cargo de Auxiliar do Serviço de Trânsito – Município de Tangará da Serra/MT.
Da análise do feito, verifica-se que, os Impetrados tomaram ciência da decisão, tanto que interpuseram agravo interno no dia 15/09/2020 (ID 57509469).
Entretanto, até o dia de 26/04/2021, nenhuma providência fora adotada quanto à promoção de atos de nomeação e posse do candidato, o que demonstra a recalcitrância no cumprimento da determinação judicial.
Feitas estas considerações, determino a intimação do Governador do Estado de Mato Grosso, do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, do Secretário de Estado de Segurança Pública, para que promovam, no prazo de cinco dias, a nomeação, e após a edição deste ato, no mesmo prazo, a posse da candidato no concurso público regido pelo Edital no 01/2015, para o cargo de Auxiliar do Serviço de Trânsito – Município de Tangará da Serra/MT.
Após cumprimento, voltem os autos concluso para julgamento do Agravo Interno.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator